Tribunal: TJMT
Processo: 1007083-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007083-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO
Processo Origem: - Recuperação Judicial n. 1019255-37.2020.8.11.0003 - Cód. 11648114, da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial promovida por Edson Aparecido Andrade, produtor rural e Elisângela Carissimi Rosalino, produtora rural, e Edson Aparecido Andrade, pessoa jurídica de direito privado e Elisângela Carissimi Rosalino, pessoa jurídica de direito privado.
Sustenta que os agravados não têm legitimidade para promover a recuperação judicial, porque não preenchem os requisitos do art. 48, caput e 51, da Lei n. 11.101/2005. Em particular, diz que os agravados obtiveram o registro na Junta Comercial pouco tempo antes do ingresso do pedido recuperacional e em relação à agravada Elisângela, nem mesmo há prova do desempenho da atividade rural, ou mesmo de parceria agrícola.
Discorre acerca da natureza constitutiva do registro na junta comercial que, inclusive, tem efeito ex nunc, de modo que o produtor rural somente equipara-se ao empresário e fica sujeito aos direitos e obrigações previstos no regime legal empresarial a partir do momento em que realiza a inscrição.
Assevera que a documentação que acompanhou a inicial, além de desatender o requisito do art. 51, II, da Lei 11.101/2005, impede o exame da viabilidade da empresa, e bem assim, o atendimento do artigo 47 da referida lei. Diz, também, da ausência de comprovação das razões da crise econômica-financeira, em violação ao disposto no inciso I, do artigo 51.
Aduz, de outra via, quanto a necessidade de realização de perícia prévia.
Requer a concessão do efeito ativo a fim de indeferir, de plano, o pedido de recuperação judicial, diante da ilegitimidade dos agravados ou ao menos da agravada Elisângela, ou ainda, para modular os efeitos do processamento da recuperação judicial, de modo a atingir somente os créditos constituídos posteriormente ao registro na Junta Comercial. Alternativamente, postula pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O banco agravante se insurge contra o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos produtores rurais na qualidade de pessoa física, bem como diante da ausência de realização de perícia prévia e do descumprimento dos requisitos do art. 51 da Lei n. 11.101/2005.
Com efeito, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou o fato de que os agravados Edson e Elisangela se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, contudo, realçou que os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:
“E, diante de tal constatação, peso que, a despeito dos produtores rurais não estarem inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exercem a atividade rural por tempo inclusive superior a esta, podem obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpram os demais preceitos da lei concernente.”
Ao que se evidencia, a decisão agravada encontra respaldo em entendimento firmado pelo STJ no sentido de que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. (REsp 1800032/MT e REsp 1811953/MT).
Por seu turno, consta que a realização da perícia prévia, foi substituída pela constatação pelo administrador judicial, o que encontra respaldo no art. 51A da Lei 11.101/2005.
De outra via, saber acerca da documentação apresentada, em particular se preenche ou não os requisitos do art. 51, da Lei n. 11.101/2005, é matéria que demanda um exame próprio do mérito, o que se dará após o cotejo das teses de ambas as partes.
Nesse contexto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a suspender a decisão agravada, mesmo porque ausente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator